Tribunal: TJDFT
Processo: 0751648-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação para manter a sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão em relação à aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada quando os juros de mora não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.110.547, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 4.5.2009; STJ, EDcl no REsp n. 2.117.094, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.9.2024; STJ, REsp n. 1.102.552, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 6.4.2009.